Tribunal: STF
Processo: HC 206647
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Marcelo Souza de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 693.290/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau às penas 9 (nove) meses de detenção, em regime prisional inicialmente aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso I, e art. 129, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. Foi, ainda, absolvido do delito previsto no art. 21 da Lei n.º 3688/41, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (eDOC 7). 
    Após apelação da acusação e da defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (eDOC 6). 
    Irresignado, o paciente impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça aduzindo não ser devida a aplicação do concurso material de delitos ao caso, mas o concurso formal. Defendeu ainda que deveria ser fixado regime inicial aberto para cumprimento de pena. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Em que pesem às razões do impetrante, no presente caso, não é possível, como enunciado pela autoridade coatora, revolver o acervo fático-probatório para chegar a entendimento diverso da instância ordinária quanto à autonomia ou unidade de desígnios do agente, na prática de conduta única ou múltipla.
    Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 194572 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)
    Extraio trecho do acórdão do TJSP quanto ao regime inicial fixado para cumprimento de pena:
    “No caso em tela, há de se ressaltar que o réu é comprovadamente reincidente pela prática de crime doloso e foi condenado à reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, sendo o regime semiaberto medida de rigor, nos termos do artigo 33 § 2º, “b” do Código Penal.
    A fixação do regime intermediário também está em consonância com a Súmula nº 269 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
    Ademais, o regime semiaberto é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, incutindo no réu a terapêutica prisional.”
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, também não vislumbro ilegalidade manifesta. À luz da previsão contida no art. 33, §3º do Código penal, há que se ressaltar que os delitos perpetrados pelo paciente foram praticados com violência e grave ameaça. Ainda, as condutas foram aparentemente motivadas por intolerável contexto de violência de gênero. 
    Não se pode, assim, por ora, rechaçar a avaliação do julgador das instâncias ordinárias que, avaliando o caso concreto, fixou o regime inicial de cumprimento de pena. 
    Nesse mesmo sentido, decisão do Ministro relator na apreciação do pedido liminar deduzido no HC 693.290/SP (eDOC 5). 
    Assim, em análise cabível a este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Ademais, o ministro relator do STJ asseverou que, antes de qualquer pronunciamento sore a temática, se mostrava necessário parecer do Ministério Público Federal (eDOC 5, p.3).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente